Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DO ABSOLVIDO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA PARA ART. 386, IV, DO CPP. POSSIIBLIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A absolvição com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, depende de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa, pois tal certeza é necessária, inclusive, para afastar a responsabilização civil.
2. No caso, não paira nenhuma dúvida sobre a não participação do apelante, seja no crime de dano, seja no crime de lesão corporal, mormente considerando prova testemunhal e fotográfica, que comprovam a absurda discrepância física e de vestimentas entre o réu e o verdadeiro autor dos delitos.
3. Recurso conhecido e provido.